Tribunal: TJDFT
Processo: 0719124-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719124-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS FELIX DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OZIAS FELIX DA SILVA em face da decisão de Id 155811296 (origem) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c reparação por danos materiais e morais, processo no 0706951-73.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 46738902), o agravante alega estar passando por dificuldades financeiras, não possuindo no momento condições de arcar com as custas do processo. Argumenta que o financiamento citado pelo juízo de origem, como justificativa para o indeferimento do benefício, foi obtido em momento anterior, quando possuía melhor condição financeira. Afirma que as limitações impostas em razão da pandemia por Covid 19 prejudicou as suas finanças. Assevera que, atualmente, está mais próximo da linha da pobreza do que da linha da classe média, considerando os dados da DIEESE, que estabelece o salário mínimo ideal para o sustento de uma família. Defende que, preenchidos os requisitos e não havendo impedimento ou provas em contrário, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido por se tratar de um direito subjetivo, sob pena de ferir o preceito constitucional do livre acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida em 17/04/2023 (Id 155811296, origem), constando certidão de sua disponibilidade em 19/04/2023 (Id 155994459, origem), tendo ocorrido sua publicação, portanto, em 20/04/2023 – quinta-feira. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis, considerando o feriado de 21/04/2023, teve início no dia 24/04/2022 (segunda-feira) e, considerando-se o feriado de 01/05/2023, encerrou no dia 15/05/2023 (segunda-feira). De igual modo, na aba expedientes dos autos de referência, verifica-se o registro de ciência do sistema em 20/04/2023 e o encerramento do prazo recursal em 15/05/2023. Logo, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 18/05/2023, porquanto intempestivo. Diante disso, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora